Tribunal: STF
Processo: Rcl 41510
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Sorocaba nos autos do processo 1005535-03.2018.8.26.0602, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão monocrática do Presidente deste Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. Competência regida pelo artigo 721 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e Código de Processo Civil. Vislumbrada hipótese impeditiva da alínea 'a)' do inciso I do artigo 1.030 do CPC. Fundamentos utilizados pela agravante não prosperam porque observadas as diretrizes dadas pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos na sistemática da repercussão geral. Recurso desprovido.” 
    Narra a reclamante que foi demandada, na origem, em ação ajuizada pela parte ora beneficiária com o objetivo de ver rescindida a promessa de compra e venda de unidade autônoma em empreendimento imobiliário realizado pela reclamante, e restituídos os valores por ele pagos.
    Relata que a ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, decisão contra a qual interpôs recurso inominado, no qual mantidos os termos da sentença por seus próprios fundamentos. Em seguida, a reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pela Corte a quo, mediante aplicação do precedente 800 da repercussão geral ao caso concreto. Contra tal decisão, a reclamante manejou agravo interno que restou desprovido.
    Discorre que, não obstante ser desse Excelso Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar o agravo interposto contra o despacho denegatório de seguimento de recurso extraordinário, o órgão reclamado deixou de remeter o agravo por ele interposto a esta Corte Suprema. 
    Aduz que “no caso vertente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte. O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito. Diante da violação do texto constitucional, competia ao Colégio Recursal de Sorocaba enviar o RExt à Corte Maior”. 
    Sustenta, nesse sentido, que “não compete ao Colégio Recursal se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, eis que transbordaria o mero juízo de admissibilidade do recurso”. 
    Argumenta que o recurso extraordinário por ele interposto “está assentado na violação direta do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expressamente positivado no malferido artigo 93, IX, da Carta Magna. O texto constitucional foi, data vênia, totalmente vilipendiado pelo Colégio Recursal”.
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer “para determinarem o processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito à Suprema Corte”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, da análise dos autos na origem, extrai-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão geral (Tema 800), in verbis:
    “TEMA 800. STF
    Vistos.
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este ColégioRecursal.
    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato.
    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado:
    […]
    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil.”
    No caso, a decisão impugnada reconheceu que a questão constitucional apresentada no recurso extraordinário não teve sua repercussão geral reconhecida por esta Corte quando da análise do tema 800, cuja tese consignou que a matéria alusiva à responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado ostenta presunção de inexistência de repercussão geral, por se tratar de típica lide dos Juizados Especiais Cíveis. Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, devidamente julgado pelo Tribunal a quo.
    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pela reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). 
    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Nada obstante, ainda que se considerasse equivocada a aplicação do Tema 800 ao caso dos autos, continuariam sem amparo as pretensões do reclamante de ter seu recurso extraordinário admitido pela Corte a quo. Isso porque, quando da análise do AI 791.292, afeto à sistemática da repercussão geral (Tema 339), este Supremo Tribunal Federal já julgou a controvérsia relativa à necessidade de fundamentação das decisões judicias (art. 93, IX, CRFB/88), de modo a impossibilitar o seguimento do recurso neste âmbito, em acórdão assim ementado, verbis:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (Grifei)
    É de notar-se que tal circunstância, juntamente com aquela que serviu de respaldo ao Tema 800, amolda-se perfeitamente à discussão perpetrada nos presentes autos, razão pela qual, sob qualquer ótica, não se poderia admitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante e, via de consequência, não se pode dar procedência à presente reclamação. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do inciso III do artigo 332 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente